Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707340-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES RODRIGUES (exequente) contra a r. decisão de ID 85057313 proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0702216-66.2020.8.07.0018, não acolheu o pedido para impor ao agravado, DISTRITO FEDERAL, que a reintegração do agravante ao cargo de Auxiliar de Enfermagem ocorresse a contar da data da demissão, e não do trânsito em julgado. Transcrevo a r. decisão guerreada: “(...)Trata-se de cumprimento de sentença, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, ajuizado por FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES RODRIGUES, bem como condenou o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor de FRANCISCO RONALDO BASILIO DA COSTA. Em relação ao cumprimento de sentença da obrigação de pagar honorários advocatícios, houve a inauguração da fase de cumprimento, conforme decisão de ID 80908580. Anote-se FRANCISCO RONALDO BASILIO DA COSTA, como exequente dos créditos de honorários sucumbenciais. Em petição de ID 84970268, a parte exequente FRANCISCO DAS CHAGAS alega que o executado cumpriu irregularmente a obrigação de fazer. Junta a publicação da Portaria n. 89, de fevereiro de 2021, que determina a reintegração do exequente a contar de 15 de dezembro de 2020, e não da data da penalidade de demissão, 11 de março de 2016, como entende devido. Requer, por fim, seja determinada a anulação da PORTARIA No 89, de 04 de fevereiro de 2021, DODF No 27/2021 de 09 de fevereiro de 2021, Pág. 27, bem como seja cominada multa diária por descumprimento da ordem judicial na obrigação de fazer. Os autos vieram conclusos. DECIDO. A sentença exequenda julgou procedente o pedido do autor, ora exequente, para declarar nulo o ato administrativo que o demitiu do cargo de Técnico em Saúde, Especialidade Auxiliar de Enfermagem, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como determinou a reintegração do autor ao cargo, permitindo-se a acumulação com o cargo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, nos termos da fundamentação. Nos termos do título executivo não houve qualquer condenação do DF a pagamento de valores em favor do autor FRANCISCO DAS CHAGAS. A obrigação a ser cumprida é meramente de fazer e consiste em reintegrar o autor no cargo. A parte autora alega o cumprimento irregular da obrigação de fazer, tendo em vista que a publicação da Portaria n. 89, de fevereiro de 2021, que determina a reintegração do exequente a contar de 15 de dezembro de 2020. Nos termos da certidão de ID 79905647, 15/12/2020 foi a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, quanto o título judicial se tornou exigível em todos os seus termos. É de se destacar que não houve discussão na fase de conhecimento sobre efeitos retroativos ao ato de reintegração, tampouco sobre pagamento de valores (efeitos patrimoniais). Tais questões não constam no título executivo. A fase executiva não comporta tal discussão. Por tais razões, INDEFIRO os pedidos de ID 84970267. Em vista da publicação da portaria de reintegração do autor no cargo, tem-se o cumprimento da obrigação, nos exatos termos da sentença transitada em julgado. Em relação à execução de honorários sucumbenciais, aguarde-se o decurso dos prazos concedidos ao DF para apresentar impugnação. Intime-se as partes sobre esta decisão. Ao CJU: Anote-se FRANCISCO RONALDO BASILIO DA COSTA, como exequente dos créditos de honorários sucumbenciais. Inative-se FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES RODRIGUES do polo ativo, em vista do cumprimento da obrigação de fazer. Aguarde-se o prazo para manifestação do DF nos termos da decisão de ID 80908580.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, o agravante/exequente deflagrou a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em razão do trânsito em julgado do Acórdão No 1290063 – ID 20540856 dos autos originais, no qual o Distrito Federal restou condenado em obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer (reintegração de FRANCISCO DA CHAGAS PONTES RODRIGUES). Em suma, aduz que o Distrito Federal não teria cumprido adequadamente a ordem judicial, por inobservância do trânsito em julgado, pois a reintegração ao cargo de Auxiliar de Enfermagem contou a partir de 15/12/2020, data do trânsito em julgado, quando deveria ter sido desde a data da demissão, ato administrativo que restou anulado. Defende a tese de que “a invalidação por anulação da penalidade de demissão e a determinação da reintegração estão acobertados pela coisa julgada material, com efeitos os quais operam ex tunc, não podendo ser alterados esses aspectos cruciais em sede de Cumprimento de Sentença. Por conseguinte,o juízo a quo não poderia, no presente Cumprimento de Sentença, modificar os efeitos da declaração de nulidade e da ordem de reintegração”. Ao final requer o provimento do agravo de instrumento, para “diante da ofensa aos dispositivos invocados, restabelecer o comando da r. Sentença transitada em julgado quanto à declaração de nulidade da penalidade de demissão, com efeitos ex tunc e a ordem de reintegração do Executante ao cargo anteriormente ocupado, nos termos do art. 28 da Lei 8.112/1990, conforme o estabelecido no Acórdão No 1290063 –ID 20540856e na Sentença -ID 66745002”. Preparo recolhido (ID 23979547). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator